Tribunal: TJBA
Processo: 0503009-67.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503009-67.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARCILIO NOVAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA DECLARADA NULA. APELO PROVIDO. RETORNO DO FEITO PARA ORIGEM. REINÍCIO DA MARCHA PROCESSUAL.

I. Caso em exame

Execução de alimentos sob o rito de prisão, ajuizada em 2017, visando à cobrança de parcelas alimentícias vencidas e vincendas, totalizando débito de R$ 18.284,45 (dezoito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) até agosto de 2021.

A sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no Art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, após a certidão negativa de intimação pessoal da parte Exequente, a qual se mudou sem comunicar o novo endereço ao juízo.

II. Questão em discussão

Análise da regularidade processual da extinção do processo por abandono da causa, sem o prévio requerimento do Executado, que já se encontrava citado, e sem a intimação pessoal do Defensor Público acerca da ordem judicial cominatória de extinção.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa, após a citação do Réu, depende de seu requerimento, sendo vedada a extinção de ofício pelo magistrado, conforme estabelece o Art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil.

A Exequente é assistida pela Defensoria Pública, o que exige, para a validade do ato de extinção por abandono, a intimação pessoal do Defensor Público acerca da determinação judicial para impulsionamento do feito, sob pena de nulidade, em respeito à prerrogativa prevista no Art. 186, § 1º, do CPC e legislações complementares.

A inobservância dos requisitos legais para a extinção terminativa do feito, notadamente o requisito do requerimento do Réu e a formalidade da intimação da Defensoria Pública, configura
error in procedendo
, a justificar a cassação da sentença. O direito a alimentos, de natureza fundamental, exige um tratamento processual que priorize a máxima efetividade e o esgotamento dos meios de perseguição da dívida, em observância à primazia da decisão de mérito.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação Cível conhecido e integralmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0503009-67.2017.8.05.0141
, em que figuram como apelante
LETICIA NOVAIS DOS SANTOS
e como apelado
MARCILIO NOVAIS DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora